Tribunal: STJ
Processo: 0491108-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1060049 - MG(2025/0491108-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MAYCON JUNIO GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
BHAYAN GOMES FERREIRA DE SOUSA - MG215666
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com fundamento na Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
2. Embargante alega omissão quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que
caracterizariam teratologia, ilegalidade e abuso de poder apontados na
impetração, afirmando serem tais fundamentos essenciais, inclusive, para fins
de prequestionamento e acesso às instâncias extraordinárias.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
5. Consigna-se que os pontos tidos por omissos foram devidamente
apreciados no acórdão questionado, no qual se concluiu pela inexistência, de
plano, de excepcionalidade capaz de justificar a intervenção prematura da
Corte Superior, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 691 do STF.
6. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo do embargante
com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já
examinada, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa do
recurso aclaratório, ainda que sob o argumento de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, no processo penal, somente se prestam a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado, não sendo
cabíveis para rediscutir a causa ou para mero fim de prequestionamento
quando ausente qualquer dos vícios do
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA55135008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a841e7e2-5a41-4ac5-9aad-e12fa7046e20

CPP,
Súmula n. 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;

STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024.
AREsp n. 2.101.569/PA,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55135008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a841e7e2-5a41-4ac5-9aad-e12fa7046e20

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1060049 - MG(2025/0491108-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MAYCON JUNIO GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
BHAYAN GOMES FERREIRA DE SOUSA - MG215666
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com fundamento na Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
2. Embargante alega omissão quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que
caracterizariam teratologia, ilegalidade e abuso de poder apontados na
impetração, afirmando serem tais fundamentos essenciais, inclusive, para fins
de prequestionamento e acesso às instâncias extraordinárias.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55135007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Código de Controle do Documento: c8643dcb-b52c-43e8-ba4d-7ed73c06a60a

5. Consigna-se que os pontos tidos por omissos foram devidamente
apreciados no acórdão questionado, no qual se concluiu pela inexistência, de
plano, de excepcionalidade capaz de justificar a intervenção prematura da
Corte Superior, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 691 do STF.
6. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo do embargante
com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já
examinada, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa do
recurso aclaratório, ainda que sob o argumento de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, no processo penal, somente se prestam a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado, não sendo
cabíveis para rediscutir a causa ou para mero fim de prequestionamento
quando ausente qualquer dos vícios do
do CPP.
art. 619
CPP,
Súmula n. 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;

STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024.
AREsp n. 2.101.569/PA,
RELATÓRIO
MAYCON JUNIO GOMES DA SILVA opôs embargos de declaração contra
acórdão proferido por esta Sexta Turma (fls.
) que negou provimento ao agravo
191/197
regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente o
, com
habeas corpus
fulcro na Súmula n. 691 do STF.
Em síntese, aduz a ocorrência de omissão quanto "aos fundamentos fáticos e
jurídicos que caracterizam a teratologia, ilegalidade e abuso de poder apontados,
essenciais inclusive para fins de prequestionamento e acesso às instâncias
." (fl. 204).
extraordinárias (STF)
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA55135007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Código de Controle do Documento: c8643dcb-b52c-43e8-ba4d-7ed73c06a60a

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado embargado, vícios inexistentes na
hipótese.
No caso em debate, os alegados pontos omissos pelo embargante foram
apreciados no acórdão questionado. Destaca-se:
[...] Conforme exposto na decisão agravada, não se verifica de plano
excepcionalidade apta a justificar a prematura intervenção desta Corte
Superior. Deve-se, pois, haver o esgotamento da análise da matéria pelas
instâncias ordinárias.[...]
Vê-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam mero
inconformismo da parte embargante, tendo sido opostos com o manifesto propósito de
promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo
declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são
art. 619
inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo
julgamento do caso.
(...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.101.569/PA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2024,
30/4/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55135007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Código de Controle do Documento: c8643dcb-b52c-43e8-ba4d-7ed73c06a60a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0491108-5
HC 1.060.049 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000254853914000 48539146420258130000 50044544920258130704
50048806120258130704 50057483920258130704
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BHAYAN GOMES FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
BHAYAN GOMES FERREIRA DE SOUSA - MG215666
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MAYCON JUNIO GOMES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EDVAN EVANGELISTA GONCALVES JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAYCON JUNIO GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
BHAYAN GOMES FERREIRA DE SOUSA - MG215666
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426054853158470407@
2025/0491108-5 - HC 1060049 Petição : 2026/0022240-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55110159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:09
Código de Controle do Documento: A606D2A6-C5D2-4A2F-B5FE-B1F7D7FC3862